Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-42.2018.8.14.0065
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003244-42.2018.8.14.0065

RECORRENTE: IVAN DE SOUSA MARQUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV (ÚLTIMA PARTE), DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REFORMA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. LAUDO PERICIAL. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente, existindo indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua real intenção. Os depoimentos testemunhais reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam controvertida a questão. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ivan de Sousa Marques
, vulgo “Barretão”, “Neguinho da Vovó” e “Neguinho Pit Bull” (nascido em
27/05/1987
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
20/07/2021
, doc. ID 12519030 – págs. 479/480, pelo MM. Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA,
Dr. Hudson dos Santos Nunes
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV (última parte), do CPB (
crime de homicídio qualificado
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12519003 – págs. 84/87) que, no dia
03/03/2018
, durante a noite, por volta das 20h00min., no entorno do
Bar Skinão Chopp
, localizado na
Placa São Francisco
, no município de Xinguara/PA, o denunciado
Ivan de Sousa Marques
e
outros comparsas ainda não identificados
, com manifesto
animus necandi
,
efetuaram inúmeros disparos com uma arma de fogo na vítima Marcílio Soares Nascimento
, provocando as lesões descritas no
Auto de Exame Cadavérico
e na
Certidão de Óbito
, visíveis nas fotos do IPL que, por sua natureza, foram a causa eficiente para a morte da vítima.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado e seus comparsas foram até o “BAR BEM”, na localidade
Placa São Francisco
e lá permaneceram em uma mesa no bar, ingerindo bebidas alcoólicas e comendo carne assada, enquanto aguardavam a vítima passar pelo referido local, sabedores de que ela iria até o Bar Skinão Chopp naquela data. Ao avistarem a vítima chegar ao local, o denunciado e seus comparsas saíram do bar onde estavam, pagaram a conta e foram de encontro a vítima, que estava parada de frente ao Bar Skinão Chopp, utilizando o seu celular,
quando os criminosos chegaram pelas suas costas e – covardemente – lhe assassinaram impiedosamente, com inúmeros disparos de arma de fogo na cabeça
.

Após o cometimento do crime, o denunciado e seus comparsas se evadiram da localidade. As testemunhas ouvidas pela autoridade policial informaram que
Ivan seria traficante de entorpecentes na cidade de Palmas/TO
.

Segundo a denúncia, o denunciado agiu com
MOTIVAÇÃO TORPE
, consistente na imoral e vergonhosa execução de um ser humano devido a
paga ou promessa de recompensa
, sendo sua
motivação abjeta, repudiada moral e socialmente
,
não havendo indícios de qualquer reação ou defesa por parte da vítima contra as agressões sofridas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12519033 a ID 12519036 – págs. 493/521), a defesa clama pela
impronúncia do acusado
, vez que
ausentes os indícios de autoria e materialidade do crime
, diante da
fragilidade das provas
. Requer também a
exclusão das qualificadoras imputadas na denúncia (promessa de recompensa e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido)
, vez que não há prova das suas incidências. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12519036 – págs. 532/538), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, com o
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(doc. ID 12519036 – pág. 540 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e que seja
negado p
rovimento
ao recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer doc. ID 12662928 – págs. 694/701).

Os autos foram
pautados
para a
5ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal
, com início programado para o dia
13/03/2023
e término no dia
20/03/2023
. Ocorre que, no dia
10/03/2023
, a defesa de Ivan De Sousa Marques
atravessou petição
(doc. ID 13033349 – pág. 705), requerendo a
realização de sustentação oral mediante videoconferência
.

O feito foi
retirado de pauta
, para que fosse apreciado o pedido, tendo sido
o pleito por mim indeferido
, com a manutenção do processo na pauta de julgamento do Plenário Virtual, conforme doc. ID 13245596.

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria e da materialidade delitivas.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A
materialidade do crime
está consubstanciada no
Auto de Exame Cadavérico
(doc. ID 12518997 – pág. 44), na
Certidão de Óbito
(doc. ID 12518997 – pág. 48) e nas
fotos anexadas aos autos
(doc. ID 12518997 – págs. 49/50). Com base nos
depoimentos prestados na fase judicial
, é notório haver
indícios suficientes de autoria a ensejar a decisão de pronúncia
, nos seguintes termos:

A testemunha
Tália Oliveira Nogueira
declarou em audiência (doc. ID 12519025 – págs. 392/393) que é sobrinha da vítima e que a família acredita que o crime foi encomendado, pois o denunciado tem a fama de matador de aluguel.

Já a testemunha
Joel Santos de Oliveira
alegou em audiência (doc. ID 12519021 – págs. 347/357) que, horas antes do fato, estava no bar onde estava acontecendo um torneio de sinuca e que lá também estava o acusado.

A testemunha
Vicente Pinto Marques
narrou em audiência (doc. ID 12519021 – págs. 347/357) que é pai do acusado e que era íntimo da vítima e que o acusado e a vítima se conheciam. Narrou também que tem conhecimento do envolvimento do acusado com drogas e outros crimes.

A testemunha
IPC José Orimaldo da Silva Farias
narrou em audiência (doc. ID 12519027 – págs. 433/434) que, ao ouvir as testemunhas ainda em fase de inquérito, teria colhido informações que apontaram o denunciado como autor do crime que possuía fama de pistoleiro na região, e que tem conhecimento de que o crime poderia ter sido encomendado e motivado pela discordância da venda de um terreno.

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

2.
Da exclusão das qualificadoras da promessa de recompensa e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Da desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples.

Relativamente ao pleito da
exclusão das qualificadoras
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Nesse caso, há provas suficientes de que
o acusado teria, em tese, ceifado a vida da vítima, sem qualquer chance de defesa para o ofendido, mediante paga ou promessa de recompensa
, o que, por ora, denota a adequação da apreciação das mencionadas qualificadoras perante o Tribunal do Júri.

Segundo narrado na denúncia, a vítima estava parada em frente ao
Bar Skinão Chopp
, utilizando o celular,
quando o denunciado e outro indivíduo até então não identificado, chegaram pelas costas da vítima e a assassinaram com inúmeros disparos de arma de fogo na cabeça, estando o ofendido desarmado e de costas
. Além do que,
o recorrente tem a fama de ser matador de aluguel ou pistoleiro na região
, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução criminal, e que
o crime teria sido encomendado e motivado em razão de discordância pela venda de um terreno
.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Ivan de Sousa Marques
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/04/2023